Tribunal: TJPA
Processo: 0819935-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819935-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA LUCIVANI DOS SANTOS ANJOS, FRANCISCA MAGALHAES DA CRUZ, FRANCISCA SANTOS DA LUZ, FRANCISCO BENEDITO SOCORRO DOS SANTOS, FRANCISCO DE SOUSA ASSUNCAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Litisconsórcio ativo multitudinário. Desmembramento. Termo inicial dos juros moratórios. Citação válida no processo originário. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que fixou o termo inicial dos juros de mora em momento posterior à citação originária da ação coletiva de origem.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se o marco inicial dos juros moratórios em ações decorrentes do desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário.

III. Razões de decidir.

3. O desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário não caracteriza propositura de nova ação, sendo mero procedimento processual.

4. Nos termos dos arts. 240 do CPC e 405 do CC, os efeitos da citação retroagem à data da propositura da ação originária, inclusive para fins de contagem dos juros de mora.

5. Aplicação do Enunciado nº 117 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e da jurisprudência pátria.

6. Fixação do termo inicial dos juros de mora na data de 22.01.2013, conforme citação válida nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Nos casos de desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida ocorrida no processo originário, considerada como marco inicial para constituição em mora."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, 1.015, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, ED no AI 0297532-60.2017.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.11.2019; STJ, REsp 1.314.478/RS; Enunciado 117 do FPPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Vogal).

Julgamento do feito presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCA LUCIVANI DOS SANTOS ANJOS e OUTROS

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proc. nº 0
800147-19.2020.8.14.0004
, movido contra o
MUNICIPIO DE ALMEIRIM
, decidiu nos termos constantes do id. 130625978– autos originários,
in verbis:

Ante o exposto,
ACOLHO a impugnação
apresentada pelo Município de Almeirim e determino que os valores devidos aos autores sejam atualizados com os seguintes critérios:

a) Correção monetária a partir de dezembro de 2008, data do inadimplemento;

b) Juros de mora a partir da citação válida nesta ação ordinária, ocorrida em 25 de maio de 2020, conforme intimação eletrônica Decisão de ID Num. 16443833.

INTIME-SE
a parte exequente para apresentar nova Planilha de Cálculos nesses termos no
prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem os autos conclusos para homologação do cálculo e posterior expedição de Ofício requisitório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Na ação de origem, os agravantes, servidores públicos municipais, ajuizaram demanda para cobrança de valores referentes a verbas salariais de natureza alimentar (salário de dezembro de 2008), cujo pagamento permaneceu inadimplido por parte do Município de Almeirim.

Em sede de cumprimento de sentença, os agravantes defenderam que os juros de mora deveriam incidir desde a data da citação do ente público no processo originário, ocorrida em 22 de janeiro de 2013. Por sua vez, o Município de Almeirim alegou que, diante do desmembramento e da autonomia do novo processo, a relação jurídica constituída seria distinta da anterior, exigindo nova citação, a qual foi efetivada em 25 de maio de 2020, data a partir da qual deveriam ser computados os juros moratórios.

O juízo singular, ao apreciar a controvérsia, proferiu a seguinte decisão:

“
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo Município de Almeirim e determino que os valores devidos aos autores sejam atualizados com os seguintes critérios: a) Correção monetária a partir de dezembro de 2008, data do inadimplemento; b) Juros de mora a partir da citação válida nesta ação ordinária, ocorrida em 25 de maio de 2020, conforme intimação eletrônica Decisão de ID Num. 16443833. INTIME-SE a parte exequente para apresentar nova Planilha de Cálculos nesses termos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para homologação do cálculo e posterior expedição de Ofício requisitório. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformados com a decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, relatam que, desde 24 de julho de 2012, ajuizaram a ação de cobrança contra o Município visando o pagamento do salário de dezembro de 2008, retido de forma injustificada. Destacam que o feito foi sentenciado, mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou a reabertura da fase instrutória e, em momento posterior, o desmembramento do processo em razão do litisconsórcio ativo multitudinário.

Sustentam que o Município foi regularmente citado já em 2013 no processo originário, tendo apresentado defesa, requerido o próprio desmembramento, interposto recurso de apelação e exercido ampla defesa em todo trâmite.

Argumentam que, se o entendimento do juízo de piso prevalecer, considerar-se-á apenas a citação de 2020 para início dos juros, causando enorme prejuízo aos exequentes, que ficarão sem a incidência dos juros moratórios por mais de sete anos, beneficiando o devedor inadimplente e frustrando o caráter alimentar do crédito.

Invocam decisão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao analisar apelação do Município, rejeitou a alegação de prescrição e de litispendência, reconhecendo a continuidade entre os processos e afastando a existência de uma nova relação processual desvinculada.

Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a data da citação originária, 22 de janeiro de 2013, como marco inicial para a incidência dos juros de mora.

Em decisão liminar, a Desembargadora originária Rosileide Maria da Costa Cunha recebeu o recurso de agravo de instrumento e determinou a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, deixando, no entanto, de atribuir efeito suspensivo ou de tutela antecipada, pois tal pleito não foi formulado expressamente pelos agravantes. Após o prazo para contrarrazões, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O Município de Almeirim apresentou contrarrazões ao agravo, requerendo a manutenção da decisão agravada. Em sua defesa, argumenta que, embora a agravante alegue que a citação válida teria ocorrido no processo anterior em 22 de janeiro de 2013, tal alegação não foi comprovada por meio de certidão daqueles autos.

Defende que, diante da anulação da sentença do processo originário, todos os atos válidos, inclusive a citação, devem ser considerados a partir dos autos do processo desmembrado, de nº 0800147-19.2020.8.14.0004, com incidência dos juros moratórios apenas a partir da citação eletrônica realizada em 25 de maio de 2020.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação válida no processo judicial, e que eventual anulação de sentença cancela os juros calculados anteriormente. Assim, pugna pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão impugnada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por se tratar de demanda em que não há interesse público, social, de incapaz, tampouco litígio coletivo de terras, mas apenas interesse patrimonial entre as partes. Diante disso, deixou de emitir parecer, devolvendo os autos à relatoria para prosseguimento.

No id. 28063287, a Desembargadora relatora originária declinou da competência por entender que haveria a minha prevenção para julgar o feito

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

Em síntese, alegam os agravantes que os juros de mora devem incidir a partir da citação válida no processo originário.

A insurgência merece provimento.

É cediço que os casos em que há desmembramento do litisconsórcio ativo multitudinário, como ocorreu na hipótese, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida no processo originário, nos termos do artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o enunciado n. 117 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
in verbis: “
Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos mencionados no art. 240 são considerados produzidos desde o protocolo originário da petição inicial.”

Em sentido semelhante, colaciono jurisprudencia pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DEMANDA RESULTANTE DO DESMEMBRAMENTO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO EM AÇÃO ANTERIOR
- PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO RETROATIVA À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA ORIGINAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ÍNDICE DE REAJUSTE APLICÁVEL À POUPANÇA EM JANEIRO DE 1989 - 42,72% - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIFERENÇA DEVIDA - ÍNDICES DA POUPANÇA INAPLICÁVEIS PARA ESSE FIM -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA
- EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - "Em caso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da demanda original" (enunciado 10 do Fórum Permanente de Processualistas Civis)- O título executivo judicial liquidando define com precisão o índice de reajuste aplicável às cadernetas de poupança relativamente ao período de "janeiro de 1989, até o advento da medida Provisória nº 82", qual seja, 42,72%, fazendo jus os poupadores do Banco do Brasil à diferença que decorre da aplicação, na época, de um índice de reajuste inferior - O fato de o crédito em liquidação decorrer de reajuste inferior ao devido em caderneta de poupança não significa que, uma vez apurada a diferença, esta deva ser corrigida monetariamente pelos critérios de remuneração da poupança, cumprindo, na verdade, atualizá-la pelos mesmos índices ordinariamente aplicados às condenações judiciais em geral, incluídos os "expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial", conforme se depreende da jurisprudência do STJ ( REsp 1314478/RS) - Ao julgar os recursos especiais 1370899/SP e 1361800/SP, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, o STJ assentou que, em liquidação/execução individual de sentença que julga ação civil pública para condenar instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários em poupança,
os juros de mora devem ser computados desde a citação havida na fase de conhecimento da ação coletiva.

(TJ-MG - ED: 02975326020178130000 Ituiutaba, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/11/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019) (grifei)

O desmembramento para limitação de litisconsórcio multitudinário não importa em propositura de nova ação, mas mero procedimento, razão pela qual a citação ocorrida na demanda originária constituiu em mora o devedor e interrompeu a prescrição. Entendimento diverso, que considerasse a citação após o desmembramento mencionado, implicaria até em indevido reconhecimento de prescrição da pretensão dos ora agravantes.

Logo, o termo inicial dos juros de mora é o dia 22.1.2013, conforme comprovado no mandado de citação no id. 117879391 – fl.210.

Destarte, a decisão interlocutória deve ser reformada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,

reconhecendo que os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida realizada no processo originário, ocorrida em dia 22.1.2013, consoante fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2025